Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 1170. SUSPENSÃO. INCABÍVEL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES APONTADAS PELO DISTRITO FEDERAL INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Ante a inexistência de decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os processos que tratam do tema afetado, não há de se falar em suspensão do processo.
3. A despeito do que alega o embargante, não se constatam os vícios alegados, visto que as alegações foram fundamentadamente rejeitadas no acórdão recorrido. O que pretende o Embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.